Tribunal: TJMT
Processo: 1003405-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Adão Francisco Alves, denunciado pela prática do crime de Homicídio qualificado (art. 121, §2o, II e IV, do CP).
O Impetrante sustenta que o paciente vem sendo submetido a constrangimento ilegal pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT com base nos seguintes argumentos: a) falta de contemporaneidade entre o fato criminoso e a imposição da medida extrema; b) existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da segregação; c) falta de fundamentação idônea do decreto cautelar; d) suficiência de medidas cautelares mais brandas; e) excesso de prazo para a formação da culpa; f) risco de que o paciente contraia COVID-19 caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia.
Deste modo, busca a concessão da ordem, in limine, a fim de que seja revogada a prisão preventiva. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus (Id. 78134968).
Anexou documentos (Id. 78134970/78134975).
É o essencial.
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Inicialmente, é importante registrar que as teses indicadas nos itens b, c, d e f foram exaustivamente analisadas por ocasião do julgamento do Habeas corpus no. 1018723-72.2020.8.11.0000, denegado à unanimidade em sessão realizada na data de 04/11/2020 pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal.
Nesses moldes, sabendo-se que aquelas teses já foram objeto de análise em oportunidade anterior, tratando-se de mera reiteração do Habeas corpus no. 1018723-72.2020.8.11.0000, não há como se conhecer o writ sob esses aspectos.
Seguindo a mesma linha de raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:
“(...) Vale dizer, quanto ao pedido de revogação da medida, certo é que a necessidade e conveniência da medida cautelar extrema já foram fartamente analisadas quando do julgamento do Habeas Corpus anterior, no qual se concluiu estarem presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime apurado, bem como os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo a prisão cautelar sido mantida. Assim, impetrada a presente ação constitucional, posterior àquela, o impetrante apresenta, sob este aspecto, idêntico pedido ao já julgado, referente aos mesmos fatos. Ocorre que este Tribunal apresenta-se, em relação à atual pretensão, como autoridade coatora, não podendo funcionar como instância revisora de seus próprios julgados, razão pela qual o presente pedido não deve ser conhecido em relação à conveniência e necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente. Com efeito, ‘é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido’ (...)” (RHC 129240MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 3.8.2020). Destaquei.
Superada essa questão, dessume-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 121, §2o, II e IV, do CP.
Segundo consta na denúncia, na data de 15.12.1999, por volta das 18h, no Retiro Barro Alto da Fazenda Santa Sílvia, no município de Cocalinho-MT, o paciente, armado de um revólver calibre .38 não apreendido, efetuou disparos contra a vítima Pedro Conceição da Silva, atingindo-a na região do crânio e causando-lhe os ferimentos que foram a causa de sua morte.
Conforme apurado, o paciente e a vítima trabalhavam na mesma fazenda, de maneira que, na data do ocorrido, o paciente dirigiu-se à residência desta e desferiu dois disparos em sua cabeça, “sem dizer uma palavra e com as mãos para atrás”.
Com efeito, não bastasse a gravidade concreta da conduta delitiva, há nos autos de origem informações de que o Paciente evadiu-se do local do crime, não compareceu após a citação e posterior intimação por edital, furtando-se da aplicação da lei penal por aproximadamente 20 anos.
Nesse cenário, em relação à aventada ausência de contemporaneidade entre o fato criminoso e a data da decretação da custódia do paciente, compreendo que a evasão do agente do distrito da culpa justifica a decretação/manutenção da prisão preventiva, diante da demonstração inequívoca do desejo do paciente de se furtar à eventual aplicação da lei penal.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “(...) embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 18.5.2020).
Prosseguindo, para que se configure constrangimento ilegal por excesso de prazo é necessário que a eventual morosidade processual resulte de desídia da autoridade apontada como coatora ou de ato da acusação. Trata-se, ainda, de tese que deve ser examinada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. Nunca com base em critérios meramente aritméticos (matemáticos).
Esse é o entendimento nos Tribunais Superiores, senão vejamos:
“(...) Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (RHC 116.051/PE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 17.12.2019). Destaquei.
Feitas essas breves observações, em que pese as alegações do Impetrante, ao menos por ora, neste juízo de cognição sumária, entendo não ser possível aferir dos autos elementos seguros de que há desídia ou inércia por parte da autoridade coatora.
Não bastasse, os efeitos trazidos pela pandemia mundial do corona vírus devem ser levados em consideração quando da análise de eventual elastério na marcha processual nesse momento, exigindo maior cautela do Poder Judiciário na apreciação das teses de excesso de prazo.
Nesse contexto, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência vindicada ou qualquer outro vício sobre a custódia estabelecida ao Paciente, mostra-se inviável, à primeira vista, promover a restituição do pretendido status libertatis ou a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Após, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator